Tribunal: STF
Processo: HC 215211
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.5.2022, por Defensora Pública de Tocantins, em benefício de Marcelo André Leão Santos Filho, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.4.2022, foi desprovido o agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, que denegou do Habeas Corpus n. 722.080/TO.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 24.8.2021, pela suposta prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva, na mesma data, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Palmas/TO. 



    3. Contra a manutenção da prisão cautelar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0014583-79-2021.8.27.2700, no Tribunal de Justiça de Tocantins, denegado em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA - DECRETO E MANUTENÇÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS - CONTUMÁCIA DELITIVA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INEFICIÊNCIA - PRISÃO DOMICILIAR - NECESSIDADE NÃO COMPROVADA - ORDEM DENEGADA. 



    1 - In casu, a irresignação do impetrante tem por supedâneo o argumento de que o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal em decorrência da fundamentação inidônea das decisões de decreto e manutenção do ergástulo cautelar, pelo que requereu a sua revogação; e subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, vez que acometido de HIV ou imposição de medidas cautelares diversas. 



    2 - O compulsar dos autos não revela a presença dos requisitos autorizadores da concessão da ordem, vez que do cotejo da inicial e documentos que instruem os processos relacionados não se pode inferir manifesta a inocência do paciente, o que, aliás, demandaria aprofundado exame probatório, providência vedada na estreita via do habeas corpus. 



    3 - O decisum que decretou a prisão preventiva, bem como aquele que a manteve, não apresentam defeitos que imponham sua imediata suspensão, pois devidamente fundamentadas, escoimadas em provas que indicam a existência do crime e indícios de sua autoria. Ademais, acresça-se que cumpre ao Magistrado, por dever constitucionalmente imposto, apresentar fundamentação suficiente a demonstrar o seu convencimento, tal como ocorreu in casu.



    4 - A materialidade se consubstancia nos autos nº 0031615- 10.2021.8.27.2729. Igualmente existem indícios suficientes de autoria, notadamente considerando que o paciente foi preso em flagrante delito em posse da substância entorpecente. 



    5 - Além de as circunstâncias do caso concreto não autorizarem, a concessão da ordem postulada, a decisão que manteve a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na ‘garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal’, não gerando qualquer constrangimento ilegal ao paciente. 



    6 - Ademais, tramitam em desfavor do paciente outros feitos relativos à supostas práticas dos crimes de tráfico e posse de drogas, que não obstante não possam ser computados para fins de reincidência, de acordo com a jurisprudência do STJ, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 



    7 - Preenchidos os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, não se vislumbra a eficácia da aplicação de quaisquer medidas cautelares diversas, inclusive considerando processos judiciais pretéritos envolvendo o paciente e substâncias entorpecentes. 



    8 - O pedido subsidiário, de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, igualmente não merece guarida. É que não há nos autos nenhuma comprovação - o Laudo Médico não esclarece -, no sentido de que a moléstia que acomete o paciente não possa ser adequadamente tratada no estabelecimento prisional. 



    9 - Ordem denegada em definitivo e em consonância com o parecer ministerial” (e-doc. 17).



     



    4. Contra o julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 722.080/TO no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 1º.4.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.4.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CAUTELA EXTREMA. INOCORRÊNCIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do CPP. 



    2. Na espécie, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a expressiva quantidade de droga apreendida (1kg de maconha) e o risco de reiteração delitiva, porquanto o insurgente responde pela prática de idêntico crime. Tais circunstâncias evidenciam não só a sua periculosidade, mas a possibilidade de reiteração delitiva.



    3. Agravo regimental não provido” (e-doc. 16). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante reitera os argumentos de ausência dos requisitos da prisão preventiva, que seria carente de fundamentação.



    Sustenta que “a fundamentação utilizada pela Autoridade Coatora para fins de conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra-se totalmente irregular, uma vez que foram utilizados argumentos genéricos e superficiais, não havendo análise afunda dos quesitos objetivos e subjetivos do Paciente”. 



    Afirma que “o Paciente em absolutamente nada demonstra excessiva agressividade ou periculosidade exacerbada, o delito supostamente praticado, não destoa do esperado, ademais, trata-se de pessoa jovem, atualmente com apenas 24 (vinte e quatro) anos de idade, agente primário, trabalha em emprego remunerado, é portador de doença grave e incurável e, portanto, certamente na prisão nada tem a aprender, pelo contrário, a custódia será, seguramente, nefasta à sua pessoa e, ainda, consistirá em ônus econômicos para o Estado, entre outros malefícios”.



    Pontua que, “no caso, há somente alusão genérica quanta a sua periculosidade e o risco a reiteração delitiva que supostamente põe em risco a ordem pública, todavia, não é isso que se depreende do Paciente, já que, como demonstrado, em nada a sua liberdade abalará a ordem pública, tratando-se, portanto, de decisão genérica e desprovida de fundamentação”. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “O Paciente, sereno quanto à aplicação do decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, espera deste respeitável Supremo Tribunal Federal liminarmente a concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS para: 



    Revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 4º Vara Criminal de Palmas/TO e chancelada pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins e pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça até o julgamento final do presente Habeas Corpus, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente. 



    Subsidiariamente, requer a análise da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, e descaracterizar assim, a suposta supressão de instância. Respeitosamente, pede deferimento”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Ao converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Palmas/TO fundamentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva e a quantidade de entorpecente apreendido:



    “No caso em tela, os custodiados foram autuados em flagrante pela prática do crime previsto nos artigos 33, caput (Tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/06, havendo, portanto, prova de materialidade e indícios suficientes de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Além disso, as certidões juntadas ao evento 16 atestam que os custodiados foram condenados definitivamente pela prática de crimes dolosos. Logo, é cabível a prisão preventiva, nos termos do art. 313, incisos II e III do CPP. 



    Além de cabível, a medida extrema se mostra necessária para a garantia da ordem pública devido à gravidade concreta do delito diante da quantidade expressiva de droga - totalizando precisamente 999 gramas - maconha, conforme se verifica do laudo pericial provisório juntado no evento 01 (LAUD1). 



    Além disso, a prisão preventiva também se mostra necessária para a garantia da ordem pública devido ao risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que os custodiados respondem a ações penais e ostentam condenações penais definitivas: o custodiado MARCELO ANDRÉ LEÃO SANTOS FILHO responde pela prática de tráfico de drogas (0024046-26.2019.8.27.2729) e possui condenação definitiva por posse de drogas (5000222-50.2019.8.27.2729), já a custodiada KAREN PRISCILA REIS DA SILVA responde por associação criminosa (autos 0015254-20.2018.8.27.2729) e possui condenação definitiva por tráfico de drogas (0005371-49.2018.8.27.2729), conforme atestam as certidões juntadas ao evento 16. 



    Nesse sentido, confira-se recente e elucidativo julgado do c. STJ em caso análogo ao versado nos presentes autos:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RÉU REINCIDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    2. No caso, a prisão do agravante e a negativa de aplicação de medidas cautelares estão fundamentadas na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta - apreensão de 267 microtubos de cocaína (44,06g), 93 porções de crack (19,62g) e 50 porções de maconha (158,62g) - e do risco de reiteração delitiva, por ser reincidente.



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).



    4. Agravo regimental não provido.



    (AgRg no HC 645.856/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021). - original sem destaques. 



    Nesse contexto, imperioso reconhecer que outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes. 



    Diante do exposto, homologo o auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de MARCELO ANDRÉ LEÃO SANTOS FILHO e KAREN PRISCILA REIS DA SILVA e converto-a em prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (e-doc. 15).



     



    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 0014583-79-2021.8.27.2700, o Tribunal de Justiça estadual ratificou esse entendimento, mantendo a custódia cautelar do paciente:



    “O decisum que decretou a prisão preventiva, bem como aquele que a manteve, não apresentam defeitos que imponham sua imediata suspensão, pois devidamente fundamentadas, escoimadas em provas que indicam a existência do crime e indícios de sua autoria. Ademais, acresça-se que cumpre ao Magistrado, por dever constitucionalmente imposto, apresentar fundamentação suficiente a demonstrar o seu convencimento, tal como ocorreu in casu. 



    Com efeito, a materialidade se consubstancia nos autos nº 0031615-10.2021.8.27.2729. Igualmente existem indícios suficientes de autoria, notadamente considerando que o paciente foi preso em flagrante delito em posse da substância entorpecente (evento 1, P_FLAGRANTE1). 



    Insta consignar, ainda, que além de as circunstâncias do caso concreto não autorizarem, a concessão da ordem postulada, a decisão que manteve a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na ‘garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal’, não gerando qualquer constrangimento ilegal ao paciente.



    Ademais, tramitam em desfavor do paciente outros feitos relativos à supostas práticas dos crimes de tráfico e posse de drogas (0024046- 26.2019.8.27.2729 e 5000222-50.2019.8.27.2729), que não obstante não possam ser computados para fins de reincidência, de acordo com a jurisprudência do STJ, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 



    Senão veja-se: 



    HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. FUNDAMENTAÇÃO. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. MAIOR GRAVIDADE EM CONCRETO. PROCEDIMENTO POR ATO INFRACIONAL EM ANDAMENTO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. 



    1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.



    2. Na espécie, a custódia cautelar do paciente está fundamentada, em primeiro lugar, na real gravidade da conduta imputada a ele, decorrente do fato de ter sido preso em flagrante tendo em depósito, junto aos demais corréus, 400 porções de crack, com massa de 84g (oitenta e quatro gramas), e 3,200kg (três quilogramas e duzentos gramas) de cocaína, motivação capaz de justificar a imposição do cárcere para garantia da ordem pública, ante a expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas. Precedentes.



    3. Soma-se a isso o fato de ter sido consignado que o acusado, embora tecnicamente primário, possui em andamento procedimento para apuração de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, sendo registrado que o agente teria completado a maioridade pouco tempo antes do decreto prisional.



    4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.



    5. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedente.



    6. Ordem denegada.



    (HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020) 



    Preenchidos os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, não vislumbro a eficácia da aplicação de quaisquer medidas cautelares diversas, inclusive considerando processos judiciais pretéritos envolvendo o paciente e substâncias entorpecentes. 



    Em atenção ao pleito subsidiário, de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, igualmente entendo não merecer guarida. É que não há nos autos nenhuma comprovação - o Laudo Médico não esclarece -, no sentido de que a moléstia que acomete o paciente não possa ser adequadamente tratada no estabelecimento prisional. 



    Voto no sentido de DENEGAR a ordem, em consonância com o parecer ministerial” (e-doc. 13). 



    9. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “Em que pesem os argumentos externados pelo insurgente, a decisão impugnada deve ser mantidas pelos seus próprios fundamentos, nestes termos (fls. 147-149, destaques no original): 



    MARCELO ANDRÉ LEÃO SANTOS FILHO, acusado por tráfico de drogas, alega ser vítima de constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, que denegou a ordem impetrada naquela Corte, na qual pretendia a defesa a revogação da preventiva, objetivo este reiterado nesta oportunidade. 



    Indeferida a liminar (fls. 126-127) e prestadas as informações (fls. 1331- 135), foram os autos ao Ministério Público Federal, que se manifestou pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, por sua denegação, notadamente porque a necessidade de constrição se encontra devidamente justificada (fls. 139-145). 



    Decido. 



    Em que pesem os argumentos externados pela defesa, penso que o habeas corpus não tem procedência, na linha dos argumentos externados pelo Ministério Público Federal. 



    Deveras, conforme tenho assinalado em diversas oportunidades, a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do CPP. Na espécie, ao converter o flagrante em preventiva, destacou o Magistrado de primeiro grau (fl. 88, destaquei): 



    [...] 



    No caso em tela, os custodiados foram autuados em flagrante pela prática do crime previsto nos artigos 33, caput (Tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/06, havendo, portanto, prova de materialidade e indícios suficientes de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Além disso, as certidões juntadas ao evento 16 atestam que os custodiados foram condenados definitivamente pela prática de crimes dolosos. Logo, é cabível a prisão preventiva, nos termos do art. 313, incisos II e III do CPP. 



    Além de cabível, a medida extrema se mostra necessária para a garantia da ordem pública devido à gravidade concreta do delito diante da quantidade expressiva de droga - totalizando precisamente 999 gramas - maconha, conforme se verifica do laudo pericial provisório juntado no evento 01 (LAUD1). 



    Além disso, a prisão preventiva também se mostra necessária para a garantia da ordem pública devido ao risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que os custodiados respondem a ações penais e ostentam condenações penais definitivas: o custodiado MARCELO ANDRÉ LEÃO SANTOS FILHO responde pela prática de tráfico de drogas (0024046-26.2019.8.27.2729) e possui condenação definitiva por posse de drogas (5000222-50.2019.8.27.2729), já a custodiada KAREN PRISCILA REIS DA SILVA responde por associação criminosa (autos 0015254-20.2018.8.27.2729) e possui condenação definitiva por tráfico de drogas (0005371-49.2018.8.27.2729), conforme atestam as certidões juntadas ao evento 16. 



    Como se observa, além da quantidade expressiva de drogas apreendidas (quase 1 kg de maconha), extrai-se do referido decisum a menção da reiteração delitiva. Com efeito, destacou o Magistrado ainda, que o paciente já responde por crime de tráfico de drogas e possui condenação definitiva por posse de drogas. 



    Ora, todos esses fatos denotam que a decisão constritiva foi devidamente fundamentada. Não há como deixar de considerar, pela dinâmica dos fatos apresentados, quantidade da droga e o receio concreto de reiteração, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, que há justifica para a custódia cautelar. Precisas as ponderações do Ministério Público federal, nestes termos (fl. 143): 



    No caso, foram apreendidos 999 gramas de maconha. Além disso, as instâncias ordinárias noticiam que tramita em desfavor do paciente outra ação penal relativa a suposta prática do crime de tráfico de drogas. A quantidade de entorpecentes e a tramitação de outra ação penal relacionada ao mesmo crime demonstram a habitualidade da conduta delitiva e a periculosidade do agente, justificando a custódia cautelar. 



    Nesse sentido é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal, de que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019). 



    Diante do exposto, com fundamento nos arts. 34, XX, do RISTJ, denego a ordem. 



    Verifica-se, pela reprodução integral do decisum impugnado, que além da expressiva quantidade de droga apreendida (quase 1kg de maconha), o insurgente, já responde por crime de tráfico de drogas e possui condenação definitiva por posse de drogas. Tais circunstâncias evidenciam não só a sua periculosidade, mas a alta possibilidade de reiteração delitiva. 



    A esse respeito, urge consignar que a jurisprudência desta Corte Superior, lembrada pela decisão, é firme ao asseverar que ‘[...] maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.’ (HC n. 556.419/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 18/3/2020). No mesmo sentido, ainda, os seguintes precedentes: 



    (...)



    Por fim, em relação ao pedido de prisão domiciliar, destacou o acórdão proferido na origem que ‘não há nos autos nenhuma comprovação - o Laudo Médico não esclarece -, no sentido de que a moléstia que acomete o paciente não possa ser adequadamente tratada no estabelecimento prisional’ (fl. 69, destaquei). Aliás, em relação a isso, destacou o Magistrado de primeiro grau (fls. 95-96, grifei): 



    Em que pese o Requerente tenha logrado comprovar que é portador do vírus HIV, observa-se que a doença, se tratada, não apresenta elevada gravidade, não sendo capaz de deixar o paciente ‘extremamente debilitado’. Importante ressaltar, que nas Unidades Penais do Estado há outros soropositivos detidos e, que recebem medicação e acompanhamento médico regular no interior do estabelecimento prisional. Neste ponto, a constrição da liberdade do requerente em nada prejudica sua saúde, dada as circunstâncias concretas do caso. 



    Assim, além de não haver sido demonstrada a imprescindibilidade da imposição da prisão domiciliar para tratamento do vírus HIV, ficou esclarecido que o estabelecimento prisional tem disponibilizado o tratamento adequado. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 12). 



    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na quantidade do entorpecente apreendido (999g de maconha), além do risco de reiteração delitiva.



    11. Não se comprova, na espécie, contrarie, no caso, a constrição da liberdade a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, tendo se mostrado insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, no mesmo sentido os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 192.742-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



     “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.



    2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa’.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). 



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. 



    Decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido e viável a custódia provisória” (HC n. 166.340, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2º.10.2019).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora